Tribunal: TJMT
Processo: 0005855-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005855-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. E. A. D. C. - CPF: 037.163.221-80 (APELANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA E CARVALHO - CPF: 901.286.131-49 (APELANTE), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA E CARVALHO - CPF: 901.286.131-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE CUIDADOS PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA EMPRESA REQUERIDA – CONDUTOR DO VEÍCULO COROLLA E PASSAGEIRO QUE INGERIAM BEBIDA ALCOÓLICA – CONSTATAÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ALCOOL NO SANGUE – VELOCÍMETRO TRAVADO EM 160 (CENTO E SESSENTA) QUILÔMETROS POR HORA – VÍDEO ANTES DO ACIDENTE QUE DEMONSTRA VEÍCULO EM 170 (CENTO E SETENTA) QUILÔMETROS POR HORA – SOM ALTO SENDO OUVIDO PELOS INTEGRANTES DO CARRO MENOR – FATORES QUE CONTRUBUÍRAM PARA A DESATENÇÃO DO CONDUTOR E OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – ELEMENTOS DE DEVIDOS CUIDADOS PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRARIO PELA PARTE AUTORA – AÇÃO PENAL CONTRA O CONDUTOR DA REQUERIDA JULGADA IMPROCEDENTE – CULPA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de se imputar à requerida a integral culpa pelo ocorrido, pelas provas colhidas neste feito se concluiu que o condutor tomou os devidos cuidados quando da realização de conversão.

2- O condutor do veículo menor estava com teor alcoólico acima do permitido, em alta velocidade e com som alto, fatores que, somados, resultaram no acidente.

3- Travamento de velocímetro que evidencia velocidade muito acima do permitido na via, além de vídeo acostado aos autos antes do acidente, que demonstra a alta velocidade, ingestão de álcool e som alto no veículo menor.

4- Fatores que concluem pela culpa exclusiva da vítima, que agravou a situação para a ocorrência do acidente, que terminou com resultado morte, e, portanto, na improcedência dos pedidos indenizatórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022